Tribunal: TJSP
Processo: 0165457-12.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL APOSENTADA. GAP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL APOSENTADA. GAP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0165457-12.2008.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARINA FIRMINO DA SILVA ALAMPE.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0165457-12.2008.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 30.208- 2/6
VOTO No 30.208
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 0165457-12.2008.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARINA FIRMINO DA SILVA ALAMPE
Juiz de 1a instância: Marcelo Eduardo de Souza

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL CIVIL APOSENTADA. GAP. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Marina Firmino da Silva
Alampe, policial civil aposentada, em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a revisão de seus proventos, com o pagamento da
Gratificação por Atividade de Polícia - GAP, instituída pela Lei
Complementar no 873/00, em exata igualdade e nas mesmas condições
em que recebem os servidores da ativa, bem como o pagamento das
diferenças vencidas e demais cominações legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0165457-12.2008.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 30.208- 3/6
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, para
reconhecer o direito da autora à percepção da gratificação em comento,
bem como as diferenças em atraso, respeitada a prescrição quinquenal,
com correção monetária desde quando devidas e juros de mora de 0,5%
(meio por cento) ao mês (fls. 37/39).
Esta 12a Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao
recurso fazendário, tão somente para alterar o termo inicial do
pagamento da referida gratificação, consignando ainda ser inaplicável a
Lei no 11.960/09 ao caso dos autos (fls. 60/68).
A Fazenda do Estado interpôs recurso especial (fls. 71/76), o
qual foi sobrestado (fls. 79).
Posteriormente, diante do pronunciamento efetivado pelo
Supremo Tribunal Federal (DJe 30.10.2019), que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), e manteve a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento
ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do
juízo de retratação (fls. 82/85).
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0165457-12.2008.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 30.208- 4/6
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se observa
no trecho a seguir transcrito:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0165457-12.2008.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 30.208- 5/6
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a pensionistas de servidores públicos, os juros moratórios
devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e
a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
60/68 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0165457-12.2008.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 30.208- 6/6
curso (REsp 1.205.946/SP); e (b) no que tange à incidência dos juros e
correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.